Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ADMINISTRADOR REGIONAL. ORDENADOR DE DESPESAS. PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE SUPERVISÃO HIERÁRQUICA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de ressarcimento ao erário, decorrente de irregularidades na execução do Contrato de Execução de Obras.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora exercia o cargo de Administradora Regional do Gama à época da execução do Contrato de execução de obras n.o 006/2016, para a reforma da “Praça do Cine Itapoã”; (ii) a Controladoria-Geral do Distrito Federal constatou irregularidades na execução contratual, consistentes em pagamentos por serviços em duplicidade, serviços não executados e preços excessivos, a resultar superfaturamento; (iii) a Comissão de Tomada de Contas Especial imputou à parte ré a responsabilidade pelo prejuízo, por ter autorizado as despesas e os pagamentos irregulares na qualidade de ordenadora de despesas da Administração Regional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se (i) está configurada (ou não) a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário; (ii) a atuação da parte ré, na qualidade de Administradora Regional do Gama e ordenadora de despesas, configura culpa administrativa pela autorização de pagamentos referentes a serviços não executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a teoria da actio nata (aspecto subjetivo), o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular do direito violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências (CC, art. 189).
5. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.o 20.910/1932 tem início apenas com a conclusão da Tomada de Contas Especial, momento em que a Administração adquire ciência inequívoca do dano e de seus responsáveis. Antes disso, há mera apuração preliminar é insuficiente para configurar ciência efetiva.
6. A responsabilidade do ordenador de despesa abrange todas as fases da execução orçamentária, inclusive a liquidação da despesa (Lei n.o 4.320/1964, art. 63), etapa em que se deve verificar o direito do credor à luz de documentos que comprovem a efetiva execução dos serviços. Em outros termos, ao autorizar pagamentos sem conferência material da execução contratual, o gestor incorre em negligência funcional, apta a ensejar o dever de ressarcir o erário.
7. O princípio da segregação de funções, pilar do controle interno, não exclui a responsabilidade hierárquica do administrador público. Embora possa delegar tarefas técnicas, o ordenador de despesas deve exercer supervisão direta e permanente sobre os atos que importem movimentação de recursos públicos, assegurando a conformidade entre a execução e os pagamentos realizados.
8. A alegação de ausência de conhecimento técnico não afasta a responsabilidade civil por danos ao erário. O cargo de Administrador Regional é de natureza política e gerencial, que impõe o dever de agir com prudência e diligência reforçadas. De outro ângulo, ao aceitar o cargo, a parte ré assumiu a obrigação de garantir que os atos praticados sob sua autoridade observassem as normas legais e contratuais, devendo buscar orientação técnica sempre que necessário.
9. A conduta omissiva da parte ré — consistente em autorizar pagamentos sem a devida verificação da execução contratual e sem exigir comprovação documental dos serviços realizados — vulnerou os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e prestação de contas (CF, arts. 37, caput, e 70, parágrafo único). Tal negligência configura culpa administrativa grave, suficiente para manter o dever de ressarcimento ao erário distrital.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; CC, art. 189; Lei no 4.320/1964, art. 63; Lei no 8.666/1993, arts. 67 e 76; Decreto Distrital no 38.094/2017, art. 42; CF, arts. 37, caput, e 70, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1237074, 0707824-16.2018.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.03.2020, DJe 21.04.2020; acórdão 1039195, 20160110427403APC, Rel. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 21.06.2017, DJe 22.08.2017; acórdão 1338140, 0013498-84.2016.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05.05.2021, DJe 25.05.2021.